Tribunal: TJES
Processo: 5013239-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes; Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013239-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS registrado(a) civilmente como GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS

IMPETRADO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPUGNAÇÃO – SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Apelação Criminal. 2. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013239-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS

IMPETRADO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: VANDERLEI JUNIOR DE SOUZA KELLER - MG231653

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS
, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES.

O impetrante argumenta irregularidade do regime inicial de cumprimento de pena.

Diante disso, pugna pela imediata readequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, II e IV, §5º e art. 288, todos do Código Penal.

Saliento, ainda, que a condenação não transitou em julgado, estando, conforme relatado pelo próprio impetrante, pendente de análise o recurso de apelação já interposto.

Vale explicitar que o STF e STJ têm sido rigorosos ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus, em substituição ao recurso adequado, como é o caso dos autos.

É preciso observar a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do Habeas Corpus em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, Apelação Criminal.

Resta inconteste que o impetrante busca debater nestes autos, questão diretamente vinculada à sentença condenatória, inexistindo flagrante ilegalidade, que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Salienta-se, inclusive, que o paciente já interpôs recurso de Apelação, que se encontra pendente de julgamento
por esta Corte.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do presente
Habeas Corpus
.